Tribunal: CARF
Processo: 13855.721233/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721233/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ALIA ALI BOMFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES. COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste
Anual devem estar comprovados por meio de documentação hábil e idônea que
ateste o período. Planilha elaborada pela fonte pagadora atestando o período a
que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente é documento
suficiente para fazer a comprovação do número de meses a que se referem os
rendimentos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Toma-se definitiva na esfera administrativa a matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, em relação ao número de meses referentes aos rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente (RRA), para que o Imposto de Renda seja calculado com aplicação
das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos e, no mérito,
em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721233/2016-14
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721233/2016-14

Trata-se de não reconhecimento de direito creditório pleiteado por meio da
Declaração de Ajuste Anual – DAA do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício de 2015,
ano-calendário de 2014. Conforme relatório constante da decisão de primeira instância –
Acórdão 04-47.726 - 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 43) -, em procedimento de revisão da DAA
foi efetuado lançamento de ofício em razão da não comprovação do número de meses a que se
referem os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) e em razão de compensação não
comprovada de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos recebidos
acumuladamente no valor de R$ 5.289,86. Da revisão resultou que o Imposto a Restituir
Declarado no valor de R$5.289,86 foi alterado para Sem Saldo de Imposto. A contribuinte
apresentou impugnação parcial, limitando-se a alegar que os RRA se referem a 103 (centro e
três) meses, sendo silente em relação à glosa do IRRF, razão pela qual não se instaurou o litígio
em relação a essa glosa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE)
por unanimidade de votos decidiu pela improcedência da impugnação, em razão de os
documentos apresentados estarem com numeração e datas confusas, parecendo terem sido
emitidos no ano de 2009; por não haver correspondência entre os valores declarados e os
constantes nos documentos apresentados; e por não constar a planilha que comprove o número
de meses.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/2/2019 (e-fls. 56), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 07/03/2019 (e-fls. 49), no qual contesta a decisão de
primeira instância e junta outros documentos comprobatórios do número de meses a que se
referem os RRA, e também do valor do IRRF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e dele conheço parcialmente, uma vez que, em que pese a
informação relativa ao valor do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 5.289,86,
constante do documentos trazido às e-fls. 52, a glosa do IRRF não foi impugnada à primeira
instância. À luz do que disciplina o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, as matérias não contestadas em primeira instância não podem ser analisadas
em sede de recurso voluntário, pois sobre elas não se instaurou o litígio, ocorrendo o fenômeno da
preclusão, razão pela qual não conheço do recurso quanto a essa matéria.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721233/2016-14

O litígio recai sobre o número de meses relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente (RRA), informado pela recorrente como sendo 103 (cento e três) e
ajustados para 1 (um). Nesta esfera recursal, a recorrente traz aos autos novos documentos com
intuito de comprovar as informações prestadas, quais sejam:
1 – cópia de planilha elaborada pelo Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo na qual são relacionados os 103 meses a que se referem os RRA (e-fls. 53 a 55);
2 - conta aprovada referente ao processo judicial na qual Ália Ali Bomfim figura
como beneficiária, e qual também consta o valor do IRRF de R$ 5.289,86 (e-fls. 52);
3 – prestação de contas do Escritório de Advocacia Foz Sociedade de Advogados,
que contém o valor do IRRF, o valor dos honorários advocatícios pagos e a informação do número
de meses a que se referem os rendimentos recebidos (e-fls. 51).
Entendo que o documento constante de e-fls. 36 (mandado de levantamento
judicial), que foi emitido em 2/6/2014, permite verificar que houve o levantamento de depósito
judicial no prazo de 30 dias a contar dessa data (ou seja, em 2014) por Alia Ali Bomfim e outra.
Por sua vez, a prestação de contas do Escritório de Advocacia (e-fls.51) em conjunto com o
documento de e-fls. 52 (conta aprovada referente ao processo judicial na qual Ália Ali Bomfim
figura como beneficiária) permitem saber o valor efetivamente recebido por Alia Ali Bomfim.
A cópia da planilha elaborada pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
demonstra que de fato os RRA se referem a 103 meses (fevereiro de 1995 a dezembro de 2002,
incluindo 13o salário), razão pela qual considero satisfeita a comprovação.
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2014 deve ser apurado mensalmente com base
nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos tributáveis, que constam das e-fls. 53 a
55. Entretanto, não há como reconhecer o direito creditório de R$ 5.289,86, que seria oriundo do
IRRF glosado, tendo em vista a concordância com a glosa em razão da não impugnação desta
matéria à primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da parte não
recorrida, e, na parte conhecida voto por DAR PROVIMENTO para que o Imposto de Renda seja
calculado com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721233/2016-14

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital